Tribunal: TJSP
Processo: 2187196-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Propositura por usuária contra rede social virtual - Decisão que indeferiu a tutela antecipada pleiteada pela autora para obrigar a ré a reativar a sua conta do INSTAGRAM – Inconformismo da autora - Não conhecimento do recurso pela 15a Câmara de Direito Privado, por considerar que a demanda envolve

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Propositura por usuária contra rede social virtual - Decisão que indeferiu a tutela antecipada pleiteada pela autora para obrigar a ré a reativar a sua conta do INSTAGRAM – Inconformismo da autora - Não conhecimento do recurso pela 15a Câmara de Direito Privado, por considerar que a demanda envolve responsabilidade civil extracontratual que se enquadra no item I.29, do artigo 5o, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja competência para julgamento é de uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado I – Conflito de Competência suscitado, tendo em vista que a lide versa sobre Prestação de Serviço, matéria inserida na competência das Subseções II e III da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal - Artigo 5o, §1o, da Resolução no 623/2013

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187196-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MICHELI APARECIDA FERREIRA MANSUR, é agravado FACEBOOK
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187196-84.2020.8.26.0000 -C
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2187196-84.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MICHELI APARECIDA FERREIRA MANSUR
AGRAVADO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
JUIZ: RODRIGO CESAR FERNANDES MARINHO
VOTO No 22.276
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AGRAVO
DE INSTRUMENTO
Ação de Obrigação de Fazer

Propositura por usuária contra rede social virtual -
Decisão que indeferiu a tutela antecipada pleiteada pela
autora para obrigar a ré a reativar a sua conta do
INSTAGRAM
Inconformismo da autora - Não
conhecimento do recurso pela 15a Câmara de Direito
Privado,
por
considerar
que
a
demanda
envolve
responsabilidade civil extracontratual que se enquadra no
item I.29, do artigo 5o, da Resolução no 623/2013 do Órgão
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja
competência para julgamento é de uma das Câmaras da
Subseção de Direito Privado I Conflito de Competência
suscitado, tendo em vista que a lide versa sobre Prestação
de Serviço, matéria inserida na competência das Subseções
II e III da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal -
Artigo 5o, §1o, da Resolução no 623/2013
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível Central, Comarca da
Capital, em Ação de Obrigação de Fazer proposta por MICHELI APARECIDA
FERREIRA MANSUR contra FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL
LTDA., que indeferiu a tutela antecipada pleiteada pela autora para obrigar a ré a
reativar a sua conta na rede social do INSTAGRAM.
Agrava a autora, alegando, basicamente, a
necessidade da medida, visto que utilizava a sua conta do INSTAGRAM para
divulgação de seu trabalho e que ela foi desativada de forma repentina, sem qualquer
comunicação prévia por parte da ré, constando apenas a mensagem de que ela não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187196-84.2020.8.26.0000 -C
3
teria seguido os termos de uso do aplicativo.
Neste Tribunal o processo foi distribuído
inicialmente à 15a Câmara de Direito Privado, sendo que o Desembargador Relator
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, por decisão monocrática, sustentando que a
matéria discutida nos autos se refere a responsabilidade civil extracontratual e,
portanto, não se infere na competência da Segunda Subseção de Direito Privado, não
conheceu do recurso, determinando a redistribuição dos autos a uma das Câmaras da
Primeira Subseção de Direito Privado.
Realizada a redistribuição, o processo foi
atribuído a esta 9a Câmara de Direito Privado.
É o breve relatório do necessário.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada pleiteada pela autora, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra a agravada, FACEBOOK SERVIÇOS
ONLINE DO BRASIL LTDA., objetivando a reativação da sua conta na rede social
virtual do INSTAGRAM e indenização por danos morais, sob a alegação de que
utilizava a rede social para divulgação de seu trabalho como modelo artística, com
contato com fãs e clientes, tendo mais de dezoito mil seguidores e que no dia
15.07.2020, ao tentar acessá-la, foi surpreendida com a seguinte mensagem:
“Analisamos sua conta e determinamos que ela não seguia os Termos de Uso. Isso
resultou na perda permanente de sua conta”, sem qualquer comunicação ou aviso
prévio.
Assim,
respeitado
o
entendimento
do
Desembargador Relator JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, entendo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187196-84.2020.8.26.0000 -C
4
pretensão judicialmente deduzida versa sobre Prestação de Serviços, cuja matéria
recursal é afeta às Subseções de Direito Privado II ou III deste Egrégio Tribunal (11a
a 36a Câmaras), o que se afirma com base no disposto no artigo 5o, parágrafo 1o, da
Resolução no 623/2013, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
De fato, as demandas entre usuários e redes
sociais virtuais, para remoção de conteúdos ofensivos ou falsos, como, v. g., aquelas
citadas pelo Desembargador JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, por versarem
sobre responsabilidade extracontratual, realmente são da competência recursal da
Subseção de Direito Privado I.
Contudo, quando a disputa entre referidas
partes envolve a reativação de conta na rede social virtual, como a que se vê no caso
em tela, tratando-se de típica relação contratual decorrente de Prestação de Serviços,
a competência recursal é das Subseções de Direito Privado II e III.
Nesse sentido, tem-se os julgados a seguir
transcritos, todos prolatados por epigrafadas subseções, que são categóricos em
catalogar a matéria em foco como sendo de “Prestação de Serviços”:
“Prestação de serviços Aplicativo Instagram Tutela
provisória para restabelecimento de conta Indícios de
violação a direito de terceiros e à propriedade intelectual
Medida de caráter satisfativo Requisitos ausentes
Revogação Agravo de instrumento provido.” (Agravo de
Instrumento no 2043998-86.2020.8.26.0000, 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator
VIANNA COTRIM, j, 01.04.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187196-84.2020.8.26.0000 -C
5
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Apelação. Pleito de
restabelecimento de conta e conteúdo em rede social
(Instagram). Sentença de procedência. Apelo da ré.
Violação, por parte da autora, dos termos de uso da rede
social. Oferecimento de chás e receitas de chás de
emagrecimento. Publicação de produtos voltados à perda
de peso milagrosa, afirmando a desnecessidade de
alterações no estilo de vida, prática vedada pelos termos
de uso da ré. Autora que após a desativação, criou outra
conta, adotando a mesma conduta com relação aos
produtos ofertados. Recalcitrância da autora na prática
de ato infracional às regras da ré, a afastar sua alegação
de ignorância sobre o que não poderia ser veiculado.
Rescisão do contrato estabelecido entre as partes.
Exercício regular do direito da ré, não se vislumbrando
qualquer abusividade. Normas estabelecidas com o fito de
proteger a comunidade de usuários da rede social.
Sentença
reformada.
Apelo
provido”.(Apelação
no
1074854-75.2019.8.26.0100,
Relator
CARLOS
DIAS
MOTTA, J. 14.07.2020).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO CAUTELAR
ANTECEDENTE COM PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA. PRETENSÃO DE REATIVAÇÃO DE
CONTA EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM). TUTELA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187196-84.2020.8.26.0000 -C
6
DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E
EXISTÊNCIA DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.
AUSÊNCIA. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DA MEDIDA.
DETERMINAÇÃO
PARA
ADITAMENTO
DA
PETIÇÃO
INICIAL.
CONCESSÃO
DE
PRAZO
PEREMPTÓRIO DE 5 (CINCO) DIAS. EXEGESE DO
ART. 303, §6.o DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE
PRORROGAÇÃO. Segundo o disposto no art. 294 do
CPC a tutela provisória pode fundamentar-se em
urgência ou evidência, registrando o art. 300 do mesmo
diploma legal que a tutela provisória será concedida
quando
houver
elementos
que
evidenciem
a
probabilidade do direito e o perigo de dano grave e de
difícil reparação ao resultado útil do processo. Ausência
de situação excepcional a ensejar a tutela de urgência
antes da citação da parte contrária, tendo em vista que
não se inferem elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o dano de difícil reparação. É defeso
prorrogar prazo peremptório estabelecido pelo art. 303,
§6.o,
do
CPC.
Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento no 2141459-63.2017.8.26.0000, 35a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator
Gilberto Leme, J. 11.09.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187196-84.2020.8.26.0000 -C
7
“APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONLINE.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
PARA
REATIVAÇÃO
DE
CONTA
COMERCIAL
DA
AUTORA
NA
PLATAFORMA
INSTAGRAM.
VIOLAÇÃO
À
POLÍTICA
DE
PROTEÇÃO
À
PROPRIEDADE INTELECTUAL SUSTENTADA DE
FORMA
GENÉRICA
E
SEM
A
ADEQUADA
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
INFRAÇÃO
PELA
ADMINISTRADORA
DA
REDE
SOCIAL.
DESATIVAÇÃO
QUE
TAMBÉM
NÃO
FOI
PRECEDIDA
DE
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA
E
ADEQUADA. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA E
QUEBRA DO DEVER LATERAL DE INFORMAÇÃO
QUE
TORNAM
ABUSIVO
O
EXERCÍCIO
DO
DIREITO
À
RESOLUÇÃO
DO
CONTRATO.
AUTONOMIA PRIVADA LIMITADA PELA FUNÇÃO
SOCIAL
DO
CONTRATO
E
PELA
BOA-FÉ
OBJETIVA, DAÍ NÃO SE ADMITIR A SUJEIÇÃO DA
PARTE
À
APLICAÇÃO
DISCRICIONÁRIA
DA
PENALIDADE DE MAIOR GRAVIDADE PREVISTA
NOS
TERMOS
DE
USO,
AUSENTE
DEMONSTRAÇÃO
CONCRETA DA
VIOLAÇÃO.
REATIVAÇÃO
DA
CONTA
QUE
SE
IMPÕE.
SENTENÇA
CONFIRMADA.
-
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187196-84.2020.8.26.0000 -C
8
DESPROVIDO.” (Apelação no 1009494-53.2019.8.26.0664,
22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, Relator EDGARD ROSA, J. 22.09.2020)
Portanto, com fundamento no artigo 170, inciso
I, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, remeto o presente feito à
Mesa, independentemente de inclusão em pauta.
Ante o exposto, pelo meu voto não conheço do
recurso, e suscito Conflito Negativo de Competência perante o Grupo Especial da
Seção de Direito Privado, com fundamento no artigo 32, parágrafo 1o, do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, aguardando que a competência seja
definida em favor da 15a Câmara de Direito Privado, para a qual o recurso foi
originariamente distribuído.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator